Tribunal: STF
Processo: ARE 1578872
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 13.332, DE 2007. CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA ALÍNEA “C” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. 

1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por mim proferida na qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Kátia Maria do Espírito Santo, cuja ementa segue transcrita: 

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Progressão funcional. Servidores públicos estaduais. Lei estadual nº 13.332, de 2007. Exigência de pós-graduação stricto sensu. Constitucionalidade. Reexame de fatos e provas. Legislação local. Impossibilidade. Enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF. Precedentes. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário interposto por servidora pública do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco contra acórdão mediante o qual mantida a constitucionalidade da exigência de pós-graduação stricto sensu para progressão funcional a determinados padrões da carreira.
2. A recorrente pleiteia a declaração de inconstitucionalidade da exigência de mestrado ou doutorado para acesso a todos os padrões salariais do cargo, alegando violação dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da isonomia (arts. 37 e 39 da CRFB), uma vez que a legislação passaria a exigir nível superior para cargo de nível médio e estabeleceria tratamento diferenciado em relação aos juízes.
3. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal, após rejeitar embargos de declaração.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a exigência de pós-graduação stricto sensu para progressão funcional a determinados padrões da carreira de servidor(a) público(a) é compatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia previstos nos arts. 37 e 39 da Constituição da República e (ii) se a análise da matéria em recurso extraordinário é inviável, diante da necessidade de reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional local.
III. Razões de decidir
5. Rever as razões que embasaram o acórdão recorrido quanto à constitucionalidade da exigência de pós-graduação stricto sensu para progressão funcional demanda o reexame de pressupostos fático-probatórios e de legislação infraconstitucional local (Lei estadual nº 13.332, de 2007), providência inviável em sede de recurso extraordinário, conforme óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF.
6. O Tribunal de origem justificou a exigência, assentando que o incremento da qualidade da prestação jurisdicional é causa suficiente para a imposição do requisito de progressão, em consonância com o postulado da razoabilidade e proporcionalidade, e que a pós-graduação é acessível gratuitamente, não havendo discriminação indevida em relação a outras carreiras.
7. Não se configura ofensa constitucional direta, não sendo admissível o recurso extraordinário.
8. Não houve julgamento de validade de lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição da República, afastando a admissibilidade do recurso pela al. “c” do art. 102, inc. III, da CRFB.
9. A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios pode ensejar a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.
IV. Dispositivo
10. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.” (e-doc. 63; grifos no original). 

2. A agravante sustenta a inaplicabilidade dos verbetes nº 279 e 280 da Súmula do STF, argumentando que os fatos são incontroversos e que não busca conferir nova interpretação à lei local, mas a verificação de sua validade em face dos arts. 37 e 39 da Carta da República, tanto que o recurso extraordinário foi interposto também com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional.

2.1. Sustenta que “o princípio da eficiência e a estruturação das carreiras públicas (art. 39) exigem uma correlação lógica entre a complexidade do cargo, os requisitos de investidura e os requisitos de desenvolvimento na carreira” e que, no caso, seria manifestamente desproporcional exigir para um cargo de nível médio (técnico judiciário) a titulação de mestrado ou doutorado para alcançar o final de carreira, qualificação que não se exige sequer para a promoção de juízes estaduais.

2.2. Aduz que “isso cria uma casta de servidores estagnados, que jamais atingirão o topo da carreira, não por falta de mérito ou desempenho, mas por uma barreira financeira e acadêmica desproporcional à natureza de suas funções”, o que também viola o princípio a irredutibilidade de vencimento. Destaca estar previsto na Constituição da República, para a promoção na carreira, apenas a participação em “’cursos de formação e aperfeiçoamento’ em escolas de governo, e não na obrigatoriedade de títulos acadêmicos stricto sensu obtidos às expensas do servidor em instituições externas”.

2.3. Acrescenta que “aviolação à Constituição é direta porque a lei local subverte os critérios constitucionais de fixação de padrões de vencimento (art. 39, § 1º, I e III da CF), ignorando a natureza e a complexidade do cargo e impondo requisitos que não guardam pertinência lógica com as atribuições desempenhadas, caracterizando desvio de finalidade legislativa e ofensa ao princípio da igualdade (tratamento discriminatório e gravoso ao servidor administrativo em comparação com membros de Poder)”.

2.4. Aponta a existência de distinguishing em relação aos precedentes citados na decisão agravada, porquanto, neles, partiu-se da premissa de que a Administração Pública fornecia os meios para a qualificação, enquanto, no caso sob exame, há prova documental de que tal oferta não existe.

2.5. Ao final, requer o provimento deste agravo para, provendo o recurso extraordinário, declarar, incidentalmente, “a inconstitucionalidade da exigência de título de pós-graduação stricto sensu (Mestrado ou Doutorado) para a progressão da Agravante aos padrões da Classe C-V do cargo de Técnico Judiciário do TJPE, ante a violação aos artigos 37 e 39 da Constituição Federal, determinando-se a progressão funcional mediante os critérios de desempenho e cursos de aperfeiçoamento, afastando-se a barreira inconstitucional” (e-doc. 64).

3. O Estado de Pernambuco, na contraminuta, manifesta-se pelo desprovimento do recurso, apontando o acerto da decisão agravada e  afirmando, em suma, que o “Tribunal de origem não declarou válida a lei estadual em confronto com a Constituição Federal, mas apenas reconheceu sua compatibilidade constitucional à luz da interpretação sistemática do ordenamento, afastando as alegações de ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia após exame do contexto normativo e fático subjacente” (e-doc. 68).

É o relatório.

Decido.

4. Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão à parte agravante.

5. A aplicação dos verbetes nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal foi devidamente impugnada nas razões deste agravo regimental, nas quais também se demonstrou que o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco apreciou, de modo incidental, a constitucionalidade da Lei estadual nº 13.332, de 2007, conforme se observa na ementa do acórdão alusivo ao julgamento da apelação:

“DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL. TJPE. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INVESTIDURA E PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS DISTINTOS. POSSIBILIDADE. CUSTEIO DA PÓS-GRADUAÇÃO. ENSINO PÚBLICO E GRATUITO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 
1. No controle incidental de constitucionalidade, a parte deduz em juízo a sua pretensão através de um processo constitucional subjetivo, com o intuito de que sejam julgados a constitucionalidade do dispositivo invocado, e, em seguida, o caso concreto e o alegado direito. A adequação da norma suscitada ao parâmetro constitucional indicado é previamente julgada e, em seguida, é submetida a julgamento a situação concreta, com ou sem a incidência da norma questionada, a depender do resultado da questão constitucional. 
2. Deve o legislador, para agir em compatibilidade com o postulado da razoabilidade, eleger uma causa existente ou suficiente para a atuação estatal. Para aferir a proporcionalidade dos atos legislativos, deve-se verificar a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito do ato. 
3. No caso concreto, o incremento da qualidade da prestação jurisdicional é causa suficiente para a imposição do requisito de progressão. A formação jurídica advinda de mestrado ou doutorado representa ao mesmo tempo aquisição de conhecimentos jurídicos aprofundados para o servidor e otimização da prestação jurisdicional, aspectos que superam a alegada desvantagem individual do esforço que representa a obtenção do título. Precedentes. 
4. Os requisitos para investidura em cargo público e para progressão por aquisição de título nesse mesmo cargo (promoção por escolaridade adicional ou progressão vertical) podem ser distintas, não se constituindo a diversidade de regras em afronta à Constituição Federal. Precedentes. 
5. A discriminação entre as exigências para as carreiras de servidor e de juiz do TJPE se justificam pelos demais aspectos peculiares de cada um dos cargos. 
6. A pós-graduação é acessível não somente em estabelecimentos particulares, mas também em instituições que oferecem os cursos de forma gratuita. 
7. Apelação improvida.” (e-doc. 46, p. 10-11; grifos nossos).

6. Reexaminados os autos, observo que o Colegiado a quo, ao desprover a apelação, realizou controle de constitucionalidade incidental quanto ao art. 24 da Lei estadual nº 13.332, de 2007, afastando a suscitada ofensa ao art. 39 do Texto Constitucional e aos princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade. Desse modo, julgou válido o referido dispositivo contestado em face da Constituição da República.

7. Dessa forma, tendo em vista que o recurso extraordinário também foi interposto com fundamento no art. 102, inc. III, al. “c”, da Constituição da República e que, realmente, houve o reconhecimento da constitucionalidade da norma impugnada por parte do Tribunal de origem, exerço o juízo de retratação e reconsidero a decisão agravada.

8. Estando em discussão nestes autos a arguição de inconstitucionalidade do art. 24 da Lei nº 13.332, de 2007, do Estado de Pernambuco, deixo de passar à apreciação do mérito do recurso extraordinário, uma vez que se mostra conveniente aguardar a manifestação da Procuradoria-Geral da República sobre a questão (art. 52, inc. I, do RISTF).

9. À Secretaria Judiciária, para, após o trânsito em julgado desta decisão, restabelecer a tramitação do agravo no recurso extraordinário e remeter os autos à Procuradoria-Geral da República, para a emissão de parecer.

Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator